Tribunal: TJPA
Processo: 0800749-41.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800749-41.2024.8.14.0401

APELANTE: ROSEMERY PEREIRA VILHENA

APELADO: PEDRO CONCEICAO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE DEFERIDAS. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE CONTINUIDADE OU DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE RISCO VIVENCIADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que extinguiu o
processo
em que foram requeridas e deferidas medidas protetivas de urgência, objetivando a manutenção das tutelas urgentes e, subsidiariamente,
a adoção de mecanismos de monitoramento dos riscos para avaliação periódica da manutenção de tais medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se saber se, diante do decurso do tempo e da ausência de novos episódios de violência, subsiste situação de risco atual apta a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando que os fatos narrados ocorreram há um lapso temporal considerável (mais de dois anos) e que não se tem notícias de novos episódios de violência ou desdobramentos que indiquem perigo atual e iminente para a apelante, não se constata elementos que justifiquem a manutenção das medidas protetivas de urgência. Evidenciada a falta de cautelaridade, não se justifica a reforma da
r. decisum
para restabelecer as tutelas urgentes. Precedente jurisprudencial.

4. Inviável a adoção de mecanismos permanentes de monitoramento e reavaliação sem suporte fático atual de risco, sob pena de desvirtuamento da natureza emergencial das medidas protetivas de urgência.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ROSEMERY PEREIRA VILHENA (ID – 21249367), inconformada com a sentença
prolatada pelo MM. juízo da
2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher

da Comarca de Belém (ID – 21249365), que julgou extinto o processo com resolução de mérito, revogando as medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor.

Nas razões recursais, requer a reforma da
r. decisum
, a fim de que sejam mantidas as medidas protetivas de urgência à luz do art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), sob a alegação de persistência do risco, e, subsidiariamente, a adoção de mecanismos de monitoramento dos riscos para avaliação periódica da manutenção de tais medidas.

Em contrarrazões (
ID - 21249376
), a defesa de Pedro Conceição Lima pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, a
douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID – 30631291), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Como suso mencionado, busca a apelante a manutenção das
medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor e em desfavor de Pedro Conceição Lima, seu ex-companheiro e ora apelado.

Data vênia, sem razão.

Inicialmente, para a melhor análise da controvérsia, é imperioso um breve histórico dos fatos.

O presente feito se originou a partir de um boletim de ocorrência policial e de um requerimento de medidas protetivas, ambos feitos pela recorrente e constantes do ID – 21249256, relatando agressão física e ameaças de morte por parte do recorrido.

Tal solicitação foi distribuída ao MM. juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que, em 11/01/2024, deferiu liminarmente algumas tutelas urgentes, pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme decisão de ID – 21249257.

Em 13/06/2024, após as manifestações das partes e a inexistência de informações de descumprimento ou de indicações de fatos novos que pudessem indicar situação de iminente ou atual risco para a ofendida, o juízo
a quo
extinguiu o processo em comento, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo sido interposto o presente recurso, o qual, como antecipado, não merece prosperar, senão vejamos:

As
medidas protetivas de urgência visam coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher
, oferecendo
proteção quanto às situações de risco
e garantindo a integridade física e psicológica da vítima, sendo que para a concessão não há necessidade da existência de inquérito policial, nem do ajuizamento de ação penal, menos ainda do registro de boletim de ocorrência, à luz do art. 19,
caput
e §5º, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
[1]
.

Não se descuida do fato de que a apelante teve problemas de relacionamento com o apelado, como, aliás, os próprios afirmaram em suas últimas manifestações (contestação e réplica nos IDs – 21249322 e 21249323), tanto é que foram deferidas medidas protetivas de urgência contra ele.

Entretanto, tais
tribulações remontam ao início do ano de 2024
, ou seja, há mais de 02 (dois) anos,
e

não se tem notícia de que persistiram
, o que, inclusive, foi destacado pelo juízo de 1º grau na decisão combatida, proferida após mais de 05 (cinco) meses do deferimento liminar de tais mecanismos legais.

Considerando que os fatos narrados ocorreram há um lapso temporal considerável e que não restou comprovado pela recorrente a manutenção ou o agravamento da situação de risco supostamente vivenciada, não se constata elementos que justifiquem a concessão das medidas pleiteadas neste momento.

É certo que o
art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha
[2]
, invocado pela apelante, estabelece que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir risco à integridade da ofendida ou de seus dependentes. Não obstante, a correta compreensão do dispositivo
não autoriza a manutenção automática da cautela apenas com base em alegação abstrata de temor
.

A persistência do risco deve ser demonstrada no caso concreto, não bastando a mera remissão ao histórico pretérito do relacionamento, sobretudo quando o acervo examinado pelo juízo de origem, aliado à ausência de fatos novos por lapso temporal relevante, aponta para a cessação da situação emergencial que justificara o deferimento liminar.

Desta feita, passados mais de 02 (dois) anos do relato inicial da recorrente e sem notícias de novos episódios de violência ou desdobramentos que indicassem perigo atual e iminente para ela, conclui-se que o decurso do tempo desconfigurou a situação de urgência inicialmente relatada e que a
apelante não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade das medidas protetivas
e a necessidade de sua decretação atualmente.

Evidenciada a falta de cautelaridade, haja vista que, repita-se,
não há nos autos indicativos de que o recorrido ameace a integridade física e psicológica da recorrente
, não se justifica a reforma da decisão impugnada para restabelecer as medidas protetivas de urgência deferidas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - REVOGAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA - AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS.
Transcorrido mais de dois anos desde os fatos que ensejaram as medidas e não havendo nos autos notícias de que persiste a situação de violência, a revogação é medida que se impõe
, o que não prejudica posterior restabelecimento, à luz de fatos novos.”
(TJ/MG, 50080196420218130056, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel.ª Des.ª Valeria Rodrigues, j. 24/01/2024) (grifo nosso)

Quanto ao pedido subsidiário de adoção de mecanismos periódicos de monitoramento e reavaliação, denota-se que, não tendo sido comprovada, no momento do julgamento, a persistência da situação concreta de perigo, não há como impor ao juízo de origem um sistema contínuo de monitoramento processual desatrelado de risco atual demonstrado. A adoção de tais providências, sem suporte fático idôneo, importaria inversão da natureza cautelar do instituto, convertendo medida emergencial em instrumento de supervisão indefinida das relações entre as partes.

Por derradeiro, insta salientar que a suposta vítima, acaso se veja em nova situação de risco, poderá, a qualquer tempo, pleitear a fixação de novas medidas protetivas em seu favor.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 19
. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...)
§5º
As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.

[2]

Art. 19
. (...)
§6º
As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

Belém, 10/04/2026